Tribunal: TJSP
Processo: 2238915-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença para cobrança de multa por descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) referente a obrigações ambientais. O agravante alega dificuldades para cumprimento das obrigações devido a

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença para cobrança de multa por descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) referente a obrigações ambientais. O agravante alega dificuldades para cumprimento das obrigações devido a questões administrativas e judiciais, além de já ter pago montante significativo a título de astreintes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa cominatória por descumprimento de obrigações ambientais deve ser mantida ou afastada, considerando as dificuldades enfrentadas pelo agravante e os pagamentos já realizados.
III. Razões de Decidir
3. O agravante demonstrou esforços contínuos para cumprir as obrigações do TAC, enfrentando dificuldades administrativas e judiciais, incluindo a migração de dados do SICAR-SP para o SICAR Federal e instabilidades no sistema.
4. O pagamento já realizado pelo agravante a título de astreintes é considerado suficiente para cumprir a função coercitiva da multa, não havendo demonstração de conduta desidiosa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para afastar a incidência das astreintes no período de 28.01.2021 a 06.05.2022.
Tese de julgamento: 1. A multa cominatória deve ser afastada quando o executado demonstra esforços contínuos e dificuldades não imputáveis a ele para o cumprimento das obrigações. 2. Pagamento prévio de astreintes pode ser considerado suficiente para cumprir a função coercitiva no caso concreto.
Legislação Citada:
- Lei no 12.651/2012